Tribunal: TJPA
Processo: 0800090-61.2022.8.14.0123
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800090-61.2022.8.14.0123

RECORRENTE: FABIO DA SILVA DOS SANTOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMÍCIDIO QUALIFICADO –

PRONÚNCIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA DE FORMA INDUVIDOSA – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO SIMPLES – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORES – IMPOSSIBILIDADE MATÉRIA A SER SUBMETIDA AO CONSELHO DE SENTENÇA – SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA, POIS PRESENTES SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DE MATERIALIDADE NOS AUTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se, apenas, o convencimento acerca da existência de prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria. Requisitos verificados.

2. Para que se reconheça a excludente de ilicitude relativa à legítima defesa ainda na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, ela deverá se mostrar livre de qualquer dúvida, o que não é o caso dos autos.

3.
A desclassificação
para homicídio culposo
na fase de pronúncia só é justificável quando estiver totalmente comprovada pela prova acostada aos autos

a ausência de
animus necandi
,
o que não se observa na espécie
,
já que há indícios no sentido de que o acusado agiu em excesso

4. Pedido de desclassificação para homicídio simples. Para se efetuar a
desclassificação requerida, imperiosa se mostra a manifesta improcedência da qualificadora, o que não restou comprovado nos autos, de forma clara e induvidosa, o que impõe profunda imersão no contexto probatório, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em Sessão ocorrida entre os dias cinco e quatorze de junho de 2023 (Sessão n° 17ª), por unanimidade, em CONHECER do Recurso e, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Des. Pedro Pereira Sotero.

Belém (PA), 19 de junho de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
FÁBIO DA SILVA DOS SANTOS
em face de decisão de pronúncia proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento-PA (Num. 11994025 – pág. 1/6), nos autos da Ação Penal nº 0800090-61.2022.8.14.0123 (sistema PJE), a qual lhe pronunciou pelo crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2°, I, III, IV, VI, §2°A, I, do CPB, tendo como vítima
DAYANE SANTOS DA COSTA
.

Em suas razões recursais, sob o Num. 11994032 – pág. 1/10, o recorrente argui que há provas nos autos de que agiu em legítima defesa, “
devido ao risco a sua própria integridade física, conforme corroborado pelo próprio depoimento especial da menor M.S.D.S. colhido no curso da instrução, que foi, inclusive, a única testemunha ocular dos fatos
”.

Sustenta que “
que sua conduta era tão somente conversar com a vítima para tentar reatar sua relação conjugal
” e que não se pode presumir que o recorrente queria o resultado morte ou que assumiu o risco de produzi-lo apenas por ter tentado estabelecer um diálogo com a vítima.

A defesa argui, também, que o recorrente usou moderadamente os meios necessários para repelir a injusta agressão, pois ao se defender “
tentou inverter a posse da faça que estava em poder da vítima usando tão somente aquilo que tinha ao seu alcance, que era os seus próprios punhos
”, razão pela qual requer a absolvição.

Desenvolve que como o fato ocorreu em razão da legitima defesa, não há que se falar nas qualificadoras do Art. 121, §2°, I, III, IV, VI, §2°A, I, do CPB, razão pela qual requer o não reconhecimento das referidas qualificadoras.

Requer a reforma da decisão de pronúncia para que o recorrente seja absolvido pelo reconhecimento da excludente da legítima defesa. Subsidiariamente, requer o reconhecimento do homicídio culposo, alternativamente o reconhecimento do homicídio simples.

Em contrarrazões de Num. 11994039 – pág. 1/15, o Ministério Público refutou as alegações da defesa, pugnando pela manutenção da decisão de pronúncia em todos os seus termos.

Em manifestação sob o Num. 14046043 – pág. 1/4, o Ministério Público em 2º grau, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual
, ficando facultado à Defensoria Pública do Estado do Pará, conforme previsto no art. 2º da Resolução nº 22 de 30/11/2022, realizar sustentação oral, podendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, de acordo com os requisitos elencados no art. 2º, §3º da referida Resolução.

Intime-se.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade.

Segundo a denúncia ofertada sob o Num. 11993913 - Pág. 1/6 no dia 31/01/2022, no bairro Aparecida, na cidade de Novo Repartimento/PA, o recorrente ceifou a vida da vítima Dayane Santos da Costa, sua ex-companheira, mediante facadas.

A denúncia expõe que “
em Escuta Especializada, a menor M.S.D.S (8 anos de idade), filha da vítima, relatou que no dia dos fatos, seu tio “Fabim”, marido de sua mãe, chegou em sua casa, em uma motocicleta nova, ocasião em que sua mãe percebeu a presença do acusado, fechou a porta e se afastou, permanecendo na sala,
oportunidade em que o acusado arrombou a janela, foi até a cozinha da residência, e pegou uma arma branca faca, que estava dentro de uma bacia, tendo retornado para a sala, onde passou a discutir com a vítima.
Ato contínuo, a vítima pediu para que suas filhas buscassem ajuda na casa
de sua avó, oportunidade em que foram ao local e pediram ajuda de seu tio Kécio,
e ao retornarem para a residência da vítima a encontraram jogada ao chão, sangrando e já sem vida.
”

O recorrente foi pronunciado em 29/09/2022 e sua
defesa busca
a reforma da decisão, sob o argumento de que aquele agiu em legítima defesa.

Inicialmente, importa esclarecer que
a pronúncia consiste, tão somente, em mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se apenas o convencimento acerca da existência de prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria,
conforme determinação o art. 413, do CPP.

Note-se que a fundamentação da pronúncia deve ser a mais sucinta possível, sob pena de colocar em risco a soberania dos veredictos, conforme disposição do
art. 413, §1º, do CPP
.

Diante disso, e do acervo probatório constate
dos autos, entendo existirem elementos suficientemente capazes de subsidiar a sentença de pronúncia

proferida contra o recorrente.

Com efeito, analisando os autos, verifico que o juízo ‘a quo’ fundamentou sua decisão nas provas que instruem o feito.

Veja-se que a

materialidade do crime
pode ser facilmente verificada pelo Laudo nº 2022.08.000079-TAN realizado na vítima (Num. 1199407 – pág. 1/2), o qual atestou a presença de 03 ferimentos por arma branca no tórax superior esquerdo, membro superior esquerdo e face direita, todas com mesmo formato: com um ângulo agudo e outro arredondado, medindo aproximadamente 5 cm, compatível com lesão por arma branca de 1 gume, concluindo que a causa da morte foi por choque hemorrágico devido múltiplos ferimentos por arma branca de 01 gume.

Quanto à
autoria delitiva
, também entendo restar suficientemente provado o indício de autoria, eis que, em depoimento especial colhido em juízo,
a menor
M. S. D. S.
, filha da vítima
, declarou (mídia Num. 11993953):

“Que chegou um homem lá em casa, ele bateu na porta aí a minha mãe falou “quem é?”...“é o Fábio”, aí a minha mãe abriu só um pouco da porta para conversar um pouco com ele...ai inaudível trancou a porta... ai ele foi empurrou a janela, aí ele foi lá na cozinha pegar a faca pra enfiar na mamãe”.

Perguntada se o recorrente conseguiu entrar pela porta, a menor respondeu que “
não, ele conseguiu só pela janela
”. Em seguida disse que “
aí a minha mãe falou pra eu ir chamar a minha avó pra...pra ajudar. Aí quando nós chegamos a minha mãe já estava morta no chão
”.

Ao minuto 00:07:55, a menor declara que “
a minha mãe trancou a porta de uma vez, aí ele foi e... abriu ...empurrou a janela
” e ao minuto 00:07:54 que após o recorrente pular a janela “
a minha mãe foi tentar pegar a faca e ele tomou a faca da minha mãe e furou a minha mãe
”.

A testemunha
Késsio dione Santos da Costa
(mídia Num. 11993960), irmão da vítima declarou que: a vítima ficou casada com o recorrente por aproximadamente 03 anos e que não tiveram filhos juntos; Que apenas a vítima tinha duas filhas menores de idade; Que no dia dos fatos estava em sua casa quando as duas filhas da vítima chegaram chamando por ele; Que as duas crianças disseram que o denunciado “arrebentou” a janela da casa delas; Que a vítima pediu para que as filhas o chamasse; Que quando chegou no local, a vítima já estava sem vida; Que a porta da casa estava fechada e apenas a janela estava “arrebentada”; Que anteriormente aos fatos, a vítima disse ao depoente que já havia sido agredida pelo recorrente; Que não presenciou os fatos, pois que chegou após estes terem ocorrido; Que presenciou brigas entre a vítima e o denunciado, por causa do ciúmes dele; Que quando os fatos ocorreram a vítima já estava separada do recorrente há uma pouco mais de 01 (um) mês; Que o denunciado havia ido embora para trabalhar em Tuerê e quando retornou foi “só pra fazer isso com ela”.

In casu
, nessa fase processual, a prova da materialidade do crime e a existência de indícios da autoria do delito mostram-se suficientes para a sentença de pronúncia e a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Como é sabido,
para que se reconheça a excludente de ilicitude relativa à legítima defesa ainda na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, ela deverá se mostrar livre de quaisquer dúvidas por parte do julgador, o que não é o caso dos autos
.

In casu
, não há prova incontroversa apta a respaldar a versão do acusado de que agiu em legítima defesa, pois não se vislumbra, de forma inconteste agressão injusta por parte da vítima a justificar a necessidade de defesa
pelo réu
.

Além disso,
o
Laudo Necroscópico da vítima (Num. 1199407 – pág. 1/2), atesta que o acusado desferiu contra ela três golpes de faca, em regiões letais, pelo que havendo ainda a possibilidade de o recorrente ter agido em excesso, é necessário o seu encaminhamento a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão que possui competência constitucional para o exame da questão. Logo, a decisão de pronúncia impede a análise exaustiva da prova colhida.

Ressalto que prevalece, neste momento processual, o princípio
in dubio pro societate
uma vez que, em sendo apresentadas duas versões ao mesmo fato o juízo de comparação e de escolha entre uma delas deve ser exercido pelo corpo de jurados, que deverá reconhecer e acolher a alegação de ocorrência da excludente somente se presente prova indubitável de que o pronunciado não agiu com
animus necandi,
o que não restou comprovado no presente caso na atual fase do feito.

Nesse sentido, destaco:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA
– ART. 121, CAPUT, DO CPB.
HOMICÍDIO
SIMPLES. 1 – ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. IMPROVIMENTO. JULGADO QUE APONTA DE FORMA CONCISA E COERENTE OS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO ILÍCITO IMPUTADO AO RÉU. 2 – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. IMPROVIMENTO. ELEMENTOS COLHIDOS DOS AUTOS, EM ESPECIAL, A CONFISSÃO DO PRÓPRIO RÉU E OS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS QUE APONTAM INDÍCIOS DE TER SIDO O ACUSADO O AUTOR DOS DISPAROS QUE ATINGIRAM O OFENDIDO. 3 –
ARGUIÇÃO DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGITIMA DEFESA. IMPROVIMENTO. TESE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INCONTESTE – INCUMBÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA PARA DIRIMIR A CONTROVÉRSIA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-PA. RESE
0000323-49.2012.8.14.0024
. Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03-14, Publicado em 2022-03-22) (grifo nosso).

Quanto ao elemento volitivo, a defesa pleiteia ainda a desclassificação para homicídio culposo, afirmado que o acusado não tinha a intenção de ceifar a vida da vítima.

A desclassificação para homicídio culposo na fase de pronúncia só é justificável quando estiver totalmente comprovada pela prova acostada aos autos a ausência de
animus necandi
, o que não se observa na espécie, já que há indícios no sentido de que o acusado agiu em excesso, desferindo
três golpes de faca contra a vítima.

Subsidiariamente, pugna a defesa pela exclusão das qualificadoras
previstas nos incisos I, III, IV e IV do §2° e §2º-A, I do Código Penal, com a consequente
desclassificação para o crime de homicídio simples, no entanto, de igual forma, entendo que não há como prosperar tal pedido.

No caso concreto, conforme descrito na denúncia e corroborado pelo contexto probatório contido nos autos, não há como se afirmar que os gravames possam vir a ser afastados nesta fase processual. Para tanto, destaca-se, que os depoimentos colhidos judicialmente não foram suficientes para afastar de forma inconteste as qualificadoras.

Veja-se que, para se efetuar a desclassificação requerida,
impõe profunda imersão no contexto probatório, uma vez que só pode ser afastada quando manifestamente improcedente, o que não é o caso dos autos. Dessa forma, deve prevalecer a qualificadora dos incisos I, III, IV e VI, do §2º e inciso I, do §2º-A, do Código Penal e a referida questão deverá ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PROVAS DOS AUTOS. CERTIDÃO DE ÓBITO DA VÍTIMA E DEMAIS DOCUMENTOS REDIGIDOS EM LÍNGUA ESPANHOLA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. SÚMULA 7/STJ.
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. SOMENTE PODEM SER AFASTADAS QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)
6. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e decidir pela despronúncia do recorrente, desclassificação do delito ou mesmo para decotar as qualificadoras, conforme pleiteado pela defesa, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela já mencionada Súmula n. 7/STJ.

7. Ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos.
As qualificadoras previstas nos incisos III e V do art. 121, § 2º, do Código Penal foram mantidas ao fundamento de que o réu, premeditadamente, saiu da rodovia em que transitava em alta velocidade para um pequeno centro urbano (fugindo da polícia em um veículo automotor que continha 550 kg de maconha), atropelando um pedestre, que veio a óbito. 8. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1726405 RS 2020/0168933-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 23/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2021)

Diante disso, a
sentença de pronúncia se mostra dentro dos parâmetros legais, tendo em vista a moldura fática extraída dos autos, que não autoriza o acolhimento dos pleitos acima mencionados, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, órgão competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório detalhadamente, podendo melhor apreciar as aludidas teses defensivas, as quais, repita-se, não
restaram confirmadas nesse momento processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, uma vez que a decisão de pronúncia encontra respaldo nos autos e se encontra plenamente justificada, consoante fundamentação.

É como voto.

Belém – PA, 19 de junho de 2023

José Roberto
Pinheiro Maia
Bezerra
Junior

Desembargador – Relator

Belém, 15/06/2023